Tribunal: TJSP
Processo: 2086944-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que indeferiu o pedido de adoção da liquidação por procedimento comum, rejeitou a pretendida exclusão de clientes da base de cálculo e estabeleceu os parâmetros para realização da perícia. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de fato novo a justificar a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que indeferiu o pedido de adoção da liquidação por procedimento comum, rejeitou a pretendida exclusão de clientes da base de cálculo e estabeleceu os parâmetros para realização da perícia. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de fato novo a justificar a pretendida modificação no rito da liquidação determinado na sentença exequenda. Decisão agravada que restringiu a perícia aos clientes que se utilizaram do sistema de "billing eletrônico". Parâmetros corretamente fixados na decisão agravada, tendo em vista o teor da sentença exequenda. Clientes originários da Empresa "Direct TV" que devem ser incluídos, conforme decidido na fase de conhecimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086944-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SKY
SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, é agravado WILLY CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
VOTO No : 18.531
AGRAVO No: 2086944-73.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
AGRAVADA : WILLY CONSULTORIA LTDA.
JUÍZA : CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento
de
sentença.
Liquidação
por
arbitramento.
DECISÃO que indeferiu o pedido de adoção da liquidação por
procedimento comum, rejeitou a pretendida exclusão de clientes
da base de cálculo e estabeleceu os parâmetros para realização da
perícia. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso.
EXAME: Ausência de fato novo a justificar a pretendida
modificação no rito da liquidação determinado na sentença
exequenda. Decisão agravada que restringiu a perícia aos clientes
que se utilizaram do sistema de "billing eletrônico". Parâmetros
corretamente fixados na decisão agravada, tendo em vista o teor
da sentença exequenda. Clientes originários da Empresa “Direct
TV” que devem ser incluídos, conforme decidido na fase de
conhecimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto nos
autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, que a
agravada moveu contra a agravante, em trâmite na 38a Vara Cível do Foro
Central Cível, nesta Capital, proferida pela MMa. Juiz “a quo” na fls. 805/808
dos autos principais.
Argumenta a executada, ora agravante, em resumo,
que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços, para consultoria
empresarial de redução de custos operacionais; foi julgada procedente a
Ação, tendo sido condenada a pagar para a exequente, ora agravada, os
honorários decorrentes da implementação do sistema de “billing eletrônico”;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
é necessária a liquidação por procedimento comum, para a comprovação de
fatos novos; a liquidação pode inclusive ser realizada por forma diversa
daquela estabelecida na sentença; os honorários devem ser estipulados a
partir do total economizado, conforme cláusula 6.1. do contrato; os dados
referentes aos ganhos com a efetiva redução de custos não foram apurados na
fase de conhecimento; deve ser apurada qual a efetiva base de assinantes que
recebiam faturas de forma física e passaram a receber de forma eletrônica, e
os valores desembolsados a cada mês, com a impressão e envio das faturas; a
apuração desses fatos exige a liquidação por procedimento comum; não se
trata de “mera questão de prova”, mas sim de pontos controvertidos que
demandam procedimento específico; é necessária a fixação dos parâmetros
para base de cálculo, porquanto a agravada supôs que todos os clientes
passaram a receber faturas eletrônicas, o que não condiz com a realidade; não
houve economia e portanto devem ser excluídos os clientes inadimplentes,
inativos e aqueles que não optaram pelo “billing eletrônico”; em 2016 apenas
cerca de metade da base de clientes utilizava o “billing eletrônico”, enquanto
em 2019 quase vinte por cento (20%) ainda não foi faturado dessa forma, o
que demonstra que há uma parcela que não deve ser computada para fins de
cálculo de honorários; não é possível estimar a quantidade de clientes que
não recebeu fatura eletrônica, devendo ser computado mês a mês; clientes
inativos e inadimplentes também não geraram economia; a agravada não
firmou contrato com a Empresa “Direct TV”, que sofreu processo de
fusão/incorporação com a agravante; a partir de setembro de 2017, foram
incluídos na base de clientes da agravante os clientes da Empresa “Direct
TV”, que já se utilizavam do sistema de “billing eletrônico”; esses clientes
devem ser excluídos da base de cálculo, posto que já faziam uso do sistema e,
portanto, não houve economia; deve ser reformada a r. decisão agravada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
determinar a liquidação por procedimento comum e excluir da base de
cálculos os clientes oriundos da Empresa “Direct TV”, clientes inadimplentes,
inativos e que não optaram por receber o “e-billing” (fls. 1/30).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
431), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 437/459).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra a agravante, em
trâmite na 38a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pela
MMa. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC. A revogação da decisão que determinou a intimação da
executada para pagamento é decorrência lógica daquela que estabeleceu a
retificação do incidente de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.
Na mesma esteira, não há omissão quanto à forma de liquidação do julgado. A
sentença previu de forma expressa a liquidação por arbitramento. Assim, rejeito os
embargos de declaração, permanecendo a decisão tal qual lançada. No mais,
embora não haja ofensa à coisa julgada caso seja adotada a liquidação por artigos,
tal hipótese não se aplica aos autos. Com efeito, o procedimento é excepcional e
somente se emprega quando houver necessidade de provar fato novo (art. 509, II,
CPC). Em que pese a argumentação apresentada, os parâmetros necessários para
elaboração do cômputo do crédito da exequente são conhecidos. Foram delineados
pelo contrato entabulado, assim como pelas decisões judiciais proferidas na fase de
conhecimento. Ainda que seja necessária a realização de perícia contábil, os dados
objeto de análise servirão apenas para quantificação da indenização, sem, contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
estabelecerem novas diretrizes para se chegar à contabilidade final. A esse
respeito: *AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c.
Indenização. Decisão que determinou a realização da liquidação por arbitramento.
INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ausência de
fato novo a justificar a utilização da liquidação por artigos. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2145117-32.2016.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016) AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Cumprimento de sentença -
Ausentes os requisitos autorizadores para realização de liquidação por artigos -
Impossibilidade de rediscussão do conteúdo julgado - Inteligência do art. 475-G,
do CPC - Decisão mantida -RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2205782-48.2015.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo
- 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2015; Data de Registro: 25/11/2015)
"RECURSO Agravo de instrumento Desistência parcial do recurso Homologação
Análise prejudicada Recurso nesta parte não conhecido. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA Arbitramento Meio idôneo para se apurar o valor da indenização
devida por perdas e danos Ausência de fatos novos a serem alegados e provados
Agravante que, ademais, não demonstrou a necessidade de a liquidação ser feita
por artigos Hipótese, entretanto, em que não resta caracterizada a litigância de má-
fé - Recurso nesta parte improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 0181745-
93.2012.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2013; Data de Registro: 02/07/2013) Nesse contexto, como
constou na sentença proferida em primeiro grau: "... o mencionado sistema já era
empregado ao menos desde 27 de setembro de 2007" - fls. 46. Por conseguinte, esta
data será a considerada como termo inicial para elaboração do cômputo. Não se
mostra razoável estabelecer o período de forma aleatória. Ainda que as
informações do período inicial não estejam disponíveis no órgão público, são de
conhecimento da executada e devem ser disponibilizadas por ela. De outra banda,
não merece prosperar o argumento de exclusão do número de assinantes dos
clientes originários da empresa Direct TV. A tese apresentada na peça de defesa foi
afastada pelo julgado. Não vingou a alegação de que aquela empresa já se utilizava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
do billing eletrônico, ocorrendo a migração dos assinantes da ré para o sistema já
implementado pela empresa que desapareceu. A contrário sensu, conclui-se que,
com a fusão/incorporação das duas empresas, o envio de correspondência
eletrônica aos clientes/assinantes da Direct TV também passou a ocorrer através
do sistema desenvolvido pela autora, já que apenas esta ferramenta subsistiu. Logo,
considerando que todos os clientes passaram a ser assinantes da ré, certa a
economia gerada à executada. Outrossim, plenamente possível apurar os custos de
postagem economizados pela ré e número de assinantes que passaram a receber a
fatura pela via eletrônica, por meio da análise de seus documentos contábeis. Por
fim, não há previsão contratual para repasse dos custos de implementação do
sistema à autora, sendo inadmissível considerar o valor respectivo como despesa a
ser deduzida da economia obtida. De fato, o valor trata-se de investimento inicial
despendido e não despesa, cujos benefícios foram colhidos pela ré ao longo dos
anos. Para dirimir a controvérsia estabelecida, necessária a realização de perícia
contábil. Assim, nomeio Marcelo de Almeida Prado, que cumprirá o encargo
escrupulosamente, independentemente de termo de compromisso. O laudo pericial
deverá ser entregue em cartório no prazo de 60 dias, contados a partir da data em
que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. As partes, no prazo
comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar
telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias
se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar
a apresentação de seus pareceres técnicos. Após a apresentação dos quesitos e
decorrido o prazo para interposição de eventual recurso em fase desta decisão,
intime-se o perito para que manifeste concordância com a nomeação (no prazo de
cinco dias) e para que, em aceitando, apresente proposta de honorários. Fiquem as
partes cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a documentação do
perito se encontram em prontuário disponível para consulta on line. Havendo
escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito. Em caso de
concordância, intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias,
querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição
quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se
manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para
arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde
logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
nesta hipótese, a seguir intimem-se as partes para que a parte a que foi atribuído o
custeio dos honorários periciais providencie o depósito do montante no prazo de
dez dias. Feito o depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que
sejam iniciados os trabalhos O custo da perícia será rateado igualmente entre as
partes. Via digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de
comunicação ao perito (devendo o correio eletrônico ser remetido com senha para
acesso ao processo digital). Intime-se.” (“sic”, fls. 805/808 dos autos
principais).
Malgrado a insistência da executada, ora agravante, a
r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, embora a alegação da executada, ora
agravante, no sentido de que é necessária a realização de liquidação por
procedimento comum, constou expressamente na sentença a condenação da
ré ao pagamento de honorários decorrentes da implementação do “billing
eletrônico”, sugerido pela exequente, ora agravada, nos termos do contrato
havido entre as partes, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por
arbitramento (fls. 45/48 dos autos do Incidente de Cumprimento de
Sentença).
O tamanho da base de assinantes e os valores
despendidos a cada mês com a impressão e envio das faturas dizem respeito
apenas aos parâmetros que serão utilizados pelo “Expert” para calcular a
extensão da indenização, e podem ser extraídos da documentação apresentada
pelas partes nos autos.
Inexistindo,
portanto,
fatos
novos
a
serem
comprovados, não há necessidade da determinação de liquidação de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
por procedimento comum.
No que tange aos parâmetros estabelecidos para a
realização da perícia, constou na r. decisão agravada, "in verbis", que:
“Outrossim, plenamente possível apurar os custos de postagem economizados pela ré e número
de assinantes que passaram a receber a fatura pela via eletrônica, por meio da análise de seus
documentos contábeis” (“sic” fl. 807 dos autos do Incidente), circunstância
reveladora de que a base de cálculo será formada, evidentemente, tão
somente por aqueles clientes que geraram economia à executada com a
implementação do sistema de pagamento eletrônico.
Ainda, depreende-se das tabelas apresentadas pela
própria agravante nas fls. 21/22 que a “Política de Desconexão do Assinante”
determina a tentativa de contato com o cliente por um período após a
inadimplência, inclusive com o envio de fatura. Assim, é certo que não se
pode excluir da base de cálculo todos os clientes inadimplentes ou inativos,
porque podem ter recebido faturas pelo sistema de "e-billing", ressaltando-se
ainda que não se vislumbra, ao menos por ora, prejuízo à agravada pela
manutenção desses clientes, ante a orientação para que o "Expert" não
contabilize esses dados caso a Empresa não tenha auferido vantagem pelo uso
do sistema de “billing eletrônico”.
Por fim, quanto aos clientes oriundos da Empresa
Direct TV, devem mesmo ser incluídos na base de cálculo. Nesse sentido,
constou do Acórdão que examinou a Apelação, proferido por esta 27a
Câmara, “in verbis”:
“O fato de a Empresa DirecTV ter adotado esse procedimento quando da fusão entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
empresas não afasta a exigibilidade da honorária contratual objeto da cobrança judicial,
pois nada impede que a demandada tenha optado por aderir a essa modalidade de
cobrança após o projeto apresentado pela demandante, com especificação dos custos
operacionais que seriam reduzidos. Ela também não comprovou o envio massivo de contas
por meio eletrônico antes da sugestão da demandada. A Sky tampouco comprovou a
alegação de que esse “billing” adotado após o término da relação contratual havida entre
as partes se deu apenas aos clientes que haviam optadi pela cobrança por débito
automático em conta bancária (v. fls. 724/731), alegação essa, aliás, contraditória com o
teor da contestação, como já adiantado” (v. fl. 53 dos autos do Incidente).
Demais, bem observou a MMa Juíza “a quo” na
sentença ora em discussão que “...não há provas de que o sistema utilizado
pela ré seja equivalente ao da empresa adquirida, e assim também concluiu o
perito” (“sic”, fl. 47 dos autos do Incidente).
Assim, considerando que a Empresa Direct TV foi
incorporada pela agravante, que poderia ter decidido pela manutenção do
sistema antigo, inclusive para os clientes oriundos da Empresa Direct TV, e
considerando ainda a complexidade para a implementação desse sistema, é
certo que os clientes oriundos da Empresa Direct TV que fizeram uso do “e-
billing” devem também ser considerados para o cálculo da honorária devida.
Tem-se, pois, como bem definidos na decisão
agravada e demais anteriores os parâmetros para o arbitramento do valor
devido a título de honorários pela executada, sendo de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito eis a Jurisprudência:
3002323-63.2019.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/08/2019
Data de publicação: 05/08/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. Objeto. Apuração dos lucros cessantes da transportadora
agravada durante o período em que ficou privada do uso de caminhão em razão da
demora na expedição de licenciamento do veículo. O título executivo estabeleceu
diretrizes para a liquidação. O conteúdo da decisão determina o encaminhamento
da liquidação na forma de arbitramento. Desnecessidade de comprovação de fato
novo. As notas fiscais constantes nos autos são suficientes para apurar a média de
faturamento mensal do caminhão e, assim, permitem à perícia extrair o lucro líquido
médio projetado para o período. Incidência do art. 509, I, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
2223278-85.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2018
Data de publicação: 05/12/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DECISÃO QUE
DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO
ERROR IN PROCEDENDO
DECISÃO ANULADA

LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS
AUSÊNCIA DE FATO
NOVO DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, JUNGIDOS NA FASE
DE CONHECIMENTO, QUE FORNECEM OS DADOS NECESSÁRIOS PARA A
REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO SALÁRIO DA
CATEGORIA QUE É DE CONHECIMENTO PÚBLICO
EXPRESSIVA
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES
NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA PARA A
REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS COM OS PARÂMETROS INDICADOS (ART.
524, § 2o, CPC) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM SALÁRIO
MÍNIMO CONVERSÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NA DATA DO ARBITRAMENTO
JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DA DATA DO EVENTO DANOSO,
COMO
DETERMINADO
NA
SENTENÇA,
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
(IMPLÍCITA) QUE INCIDE NOS TERMOS DA SÚMULA 362, STJ PENSÃO
MENSAL DE 40% DO SALÁRIO DO AUTOR À ÉPOCA DO ACIDENTE,
INTEGRADO DO 13o SALÁRIO E DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS

OBSERVÂNCIA DO REAJUSTE DO SALÁRIO DA CATEGORIA DEPÓSITO DE
QUANTIA INCONTROVERSA, CUJO LEVANTAMENTO É POSSÍVEL DESDE
LOGO. - Recurso parcialmente provido.
0006099-44.2012.8.26.0073 Apelação / Limitada
Relator(a): Maia da Cunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
Comarca: Avaré
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 08/04/2015
Data de registro: 10/04/2015
Ementa: Dissolução parcial de sociedade. Exclusão de sócios minoritários. Autoras,
sócias majoritárias e administradoras, que alegam prática de faltas graves por parte
dos réus e quebra de affectio societatis que ensejam exclusão da sociedade. Perda
da affectio societatis que, mesmo não sendo por si causa da dissolução parcial, pode
justificá-la quando a continuidade da atividade empresaria se tornar impossível.
Prevalência do princípio da preservação da empresa. Graves dissensões entre os
sócios. Rés que são mãe e irmã do sócio excluído, que apoiaram os atos por ele
praticados. Exclusão das rés que é de rigor. Apuração de haveres que deve ser feita
nos moldes da r. sentença. Danos morais não configurados. Desnecessária
liquidação por artigos para apuração de haveres, porquanto não se pretende
provar fato novo, mas apenas a realização de balanço de determinação.
Liquidação por arbitramento que é adequada ao caso. Sucumbência recíproca que
deve ser mantida. Recurso parcialmente provido para excluir as rés da sociedade.
2026576-69.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Caçapava
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/05/2018
Data de publicação: 09/05/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÕES DE TELEFONIA.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA E
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR CRITÉRIOS
ESPECIFICADOS EM V. ACÓRDÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE.
REMUNERAÇÃO DO PERITO A CARGO DA DEVEDORA. ADMISSIBILIDADE. A
apuração do valor da condenação é complexa e o v. acórdão descreveu
minuciosamente os critérios a serem observados na fase de cumprimento de
sentença, os quais não demandam simples cálculos aritméticos, o que justifica a
liquidação por arbitramento a ser concretizada mediante perícia técnica imparcial.
Compete à devedora, vencida na ação, arcar com a remuneração do perito na fase
de liquidação por arbitramento. Entendimento emanado de Recurso Especial
Representativo da Controvérsia (artigo 543-C do CPC). Recurso provido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086944-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.531
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora